Tribunal: TJMT
Processo: 1014907-43.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014907-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), CONSTRUA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.139.349/0001-89 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS C.C TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO – PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA – PERIGO DE DANO E REVERSIBILIDADE DA MEDIDA CONSTATADOS – PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I
–

Para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessária a presença, concomitante,
de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II –
A
probabilidade do direito invocado
resta evidenciada,
sobretudo porque
a taxa de juros contratualmente fixada supera uma vez e meia a taxa média de mercado.

III - O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está patente, na medida em que a agravada pode ter seu nome negativado, caso se veja impossibilitada de promover o adimplemento das parcelas ajustadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de
A
gravo de
I
nstrumento
interposto p
or
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,
com o fito de reformar a decisão
proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca

de Campo Verde
, que

deferiu
o pedido de tutela de urgência formulado nos
autos da
Ação Revisional de Contratos Bancários
c.c
Tutela de Urgência n. 1000989-13.2024.8.11.0051
, ajuizada por

CONSTRUA ENGENHARIA LTDA
, para determinar que
a parte requerida, durante o transcorrer da lide, expeça boletos para

pagamento do valor incontroverso indicado nos autos, bem como se
abstenha
de

instrumentalizar protestos ou incluir o nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito

por débitos além daqueles consistentes nos valores incontroversos das parcelas
.

Para tanto, a agravante

sustenta, em breve resumo, que a probabilidade do direito invocado não foi demonstrada, na medida em que não se evidencia a abusividade na taxa de juros convencionada.

Afirma que não há
fundado receio de dano

irreparável ou de difícil reparação
ao

a
gravada, tendo em vista que no contrato celebrado

entre o autor e a cooperativa
,
ficou expressamente acordado que o pagamento das

obrigações financeiras seria realizado por meio de débito em conta.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada,
afastando-se a tutela de urgência concedida.

As contrarrazões
vieram ao
id.

223138678
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
agravante
busca
a
reforma
da
decisão de
primeiro grau,
que deferiu o pedido de tutela de urgência
formulado
na ação revisional de contrato ajuizada pela agravada,
para determinar que a parte requerida, durante o transcorrer da lide, expeça boletos para pagamento do valor incontroverso indicado nos autos, bem como se abstenha de instrumentalizar protestos ou incluir o nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito por débitos além daqueles consistentes nos valores incontroversos das parcelas.

Ao entender pela presença da probabilidade do direito invocado, o magistrado reputou
potencialmente abusiva
a taxa de juros remuneratórios contratada em
16,85% a
o ano,
levando-se em consideração
que a taxa média de mercado para o período (
agosto
/2022), era de
9,06% a
o ano.

Nesse contexto, a despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, não merece reparos a decisão impugnada.

Acerca dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, assim dispõe o artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Portanto, para
a concessão da tutela pretendida, é necessária a presença, concomitante, de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca
da matéria
,
esta Câmara assim se orienta
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Assim, no caso vertente
, verifica-se que estão presentes
os requisitos
autorizadores para o deferimento da
tutela jurisdicional pretendida
.

Com efeito, n
o julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In
casu
,
infere-se que
a taxa contratualmente fixada entre as partes
, aparentemente,
supera este patamar, circunstância
que

evidencia
a plausibilidade do direito invocado.

Relativamente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, est
á
patente, na medida em que a agravada pode ter seu nome negativado
,
caso se veja impossibilitada de promover o adimplemento das parcelas ajustadas.

Por fim,
é patente a reversibilidade da medida,
uma vez que foi determinado o
pagamento
do valor incontroverso da parcela
.

Des
s
a forma, verificados os requisitos
autorizadores do deferimento da
tutela de urgência, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Pelo
exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024